Tribunal: TJSP
Processo: 2177545-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177545-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CAIXA
CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, é agravado
ROBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177545-28.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.192
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177545-28.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGVTE.: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
AGVDO.: ROBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE
JUIZ(A): ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
exigir contas. Aplicação do art. 551, do CPC. Segunda fase.
Contas não prestadas na forma mercantil pela ré
agravante, apesar de devidamente intimada para tanto.
Determinação para que o autor as apresente. Inteligência
do art. 550, § 5o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela administradora de consórcios à r. decisão de fls. 353/254
dos autos principais que rejeitou embargos de declaração e manteve a
anterior de fls. 238 também do processo de origem que em ação de exigir
contas ajuizada pelo consorciado, proferida em segunda fase, declarou não
prestadas as contas e, por consequência, facultou ao autor apresentar as
suas, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 551, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, agrava a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177545-28.2020.8.26.0000 - ac
3
financeira, sustentando, em síntese, que prestou as contas exigidas pelo
agravado referentes à alienação extrajudicial do bem móvel apreendido por
falta de pagamento das parcelas do contrato de consórcio por eles
celebrado. Assevera ter pormenorizado os valores pagos pelo consorciado
e a quantia por ele devida, bem como o preço obtido com a venda
extrajudicial do automóvel e as respectivas despesas do ato. Pugna pela
aceitação da suas contas.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Infere-se do processado que as partes
celebraram o contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária no 002022-0365 do automóvel descrito a fls. 19, no valor de R$
71.641,16, divido em 70 parcelas de R$ 1.274,71 (fls. 33/34). Ocorre que o
devedor agravado deixou de quitar as parcelas a partir da 21a, sendo o bem
apreendido judicialmente em favor da credora (fls. 63), cuja posse e
propriedade foi consolidada em seu favor por sentença (fls. 70/71), que o
alienou extrajudicialmente.
Em razão de tais fatos, o agravado
ajuizou ação de exigir contas e depois de apresentada a contestação pela
agravante, o MM. Juiz considerou superada a primeira fase e determinou à
ré apresentar suas contas no prazo de quinze dias, observando o caput do
art. 551, do Código de Processo Civil (fls. 178/179), à que não há notícia
de interposição de recurso.
Após a manifestação das partes,
sobreveio a decisão agravada que declarou não prestadas as contas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177545-28.2020.8.26.0000 - ac
4
instituição financeira recorrente e, por consequência, facultou ao autor
recorrido “apresentar contas, no prazo de quinze dias,
observada a forma disciplinada no art. 551, caput, do CPC.
Após manifestação da parte autora, será concedida ciência
ao
réu.
Se
necessária,
será
determinada
perícia
oportunamente” (fls. 197).
Pois bem. O art. 550, do Código de
Processo Civil, estabelece que “aquele que afirmar ser titular do
direito de exigir contas requererá a citação do réu para
que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias”.
Para tanto, “na petição inicial,
o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas
quais
exige
as
contas,
instruindo-a
com
documentos
comprobatórios dessa necessidade, se existirem” (§1.o, do
mesmo dispositivo legal). Ainda, “prestadas as contas, o autor
terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se
o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro”
e a “impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser
fundamentada e específica, com referência expressa ao
lançamento questionado” (§§ 2.o e 3.o). Ressalta-se que “se o réu
não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art.
355” (§4.o). Por sua vez, “a decisão que julgar procedente o
pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as
que o autor apresentar” e “se o réu apresentar as contas no
prazo previsto no §5.o, seguir-se-á o procedimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177545-28.2020.8.26.0000 - ac
5
§2.o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de
15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização
de exame pericial, se necessário” (§§5.o e 6.o).
Complementando, o art. 551 do
Código de Processo Civil determina que “as contas do réu serão
apresentadas
na
forma
adequada,
especificando-se
as
receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se
houver”.
Válido, inclusive, esclarecer que
“como se sabe, 'as contas do réu serão apresentadas na
forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação
das despesas e os investimentos, se houver' (artigo 551,
'caput', do Código de Processo Civil). Em outras palavras,
como tradicionalmente se referia sob a vigência do velho
artigo 917 do Código de Processo Civil de 1973, as contas
devem
ser
'apresentadas
em
forma
mercantil'.
Isso
significa, na prática, que o réu deve 'apresentar,
pormenorizada e fundamentadamente, quais são os créditos e
os débitos relativos à administração ou à gestão de bens,
de interesses ou de negócios alheios'. Em suma, 'prestar
contas é a forma que o Direito oferece para que haja a
demonstração do destino e do adequado emprego dos valores
de
terceiros
administrados
por
outrem'
(Alexandre
Dartanhan de Mello Guerra, 'in' Silas Silva Santos,
Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho
Filho e Antonio Rigolin [coord.], 'Comentários ao Código
de Processo Civil: perspectivas da magistratura', São
Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 605). Esse
conjunto de exigências 'procura fazer com que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177545-28.2020.8.26.0000 - ac
6
procedimento destinado a exigir contas tenha um perfil
técnico e, assim, objetivo, na medida do possível' (José
Carlos Baptista Puoli, 'in' Cassio Scarpinella Bueno
[coord.], 'Comentários ao código de processo civil', vol.
3, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 34)” (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2097231-32.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 07.06.2019, rel. Des. Gilson Delgado Miranda)
No caso dos autos, conquanto afirme
a ré agravante que ofertou contas conforme exige a lei, não obedeceu a
forma mercantil.
Isso porque em sua contestação se
limitou a relacionar o valor que aponta devido em razão ao
inadimplemento do autor agravado, aliás, o que foi considerado
inadequado pelo MM. Juiz.
Ainda, em sua manifestação posterior
a fim de atender a ordem judicial de exibição de contas nos termos do art.
551, do Código de Processo Civil, tão somente repetiu os mesmo dados
insuficientes e juntou a documentação referente ao leilão extrajudicial do
automóvel dado como garantia fiduciária (fls. 182/190).
Desse
modo,
à
mingua
da
apresentação adequada das contas pela ré agravante, de rigor a manutenção
da decisão agravada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177545-28.2020.8.26.0000 - ac
7